Tribunal: TJDFT
Processo: 0004713-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004713-48.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JONATHAN PEREIRA GONZAGA CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA PELA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. 3a FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA PELA NATUREZA DOS ENTORPECENTES. VETORES DO ART. 42 DA LAD UTILIZADOS SEPARADAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE CONJUNTA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD (NATUREZA E QUANTIDADE) UTILIZADA PARA MODULAR APENAS A FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO ART. 33, PARÁGRAFO 4o, DA LAD. FRAÇÃO DE 3/5 MANTIDA. REGIME PRISIONAL INICIAL ABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mesmo não tendo sido objeto de insurgência recursal, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, mantém-se o édito condenatório. 2. Com relação ao quantum de diminuição de pena relativa ao parágrafo 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), à míngua de critérios estabelecidos pelo legislador, devem ser observadas a quantidade e a natureza da droga como fundamento para a eleição da fração de redução da pena. 3. Provado que o apelante trazia consigo, para fins de difusão ilícita, porções de maconha, cocaína, MDMA e diversos recipientes de diclorometano e/ou tricloroetileno e/ou clorofórmio, merece avaliação negativa o vetor do art. 42 da LAD (natureza e quantidade), sendo incensurável a redução da pena no patamar de 3/5 (três quintos) na terceira fase, quando do reconhecimento do tráfico privilegiado, pois atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade no cálculo de individualização da pena. 4. In casu, o vetor quantidade de entorpecente foi utilizado na primeira fase do cálculo dosimétrico enquanto o vetor natureza das drogas foi utilizado na terceira etapa para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado, em 3/5 (três quintos). 5. Com efeito, os vetores do art. 42 da LAD devem ser analisados em conjunto, não fracionados, e em um só momento, seja para balizar circunstância judicial (1o fase dosimétrica) ou para modular a fração de diminuição do privilégio (3o fase dosimétrica), reservada a discricionariedade do sentenciante para a fase de sua utilização. Precedentes desta Corte e do E. STJ. 6. Mantém-se o regime prisional inicial aberto para o cumprimento da pena relativa ao crime de tráfico ilícito de drogas, tendo em vista o quantum de reprimenda corporal aplicado e a primariedade do recorrente, a teor do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal. 7. Correta a substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos, pois o acusado atende aos requisitos dispostos no art. 44 do CP. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido; sem alteração do resultado final da pena imposta ao réu. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 415 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que é primário, bons antecedentes, não participa de atividade criminosa e nem organização criminosa, razão pela qual faz jus a aplicação do § 4o, do artigo 33, com a aplicação da pena base no seu mínimo legal e a fração de redução no patamar de 2/3. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 415 do CPP, porque “A incompatibilidade entre a tese sustentada e o conteúdo da norma inserta no dispositivo legal apontado como violado configura deficiência da fundamentação recursal, aplicando-se, por analogia, o enunciado da Súmula 284 do STF” (AgInt no REsp n. 1.932.669/TO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não mereceria prosseguir, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, aplicação do § 4o do artigo 33, com aplicação da pena base no mínimo legal e na fração de redução no patamar de 2/3, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Está prejudicada a análise do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando a respeito da matéria houve a aplicação do óbice da Súmula n.7 do STJ, quando do exame da tese recursal fundamentada pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.101.431/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023